Tribunal: TJSP
Processo: 2081768-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões e contradição inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões e contradição inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081768-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante JOÃO ROBERTO DALBON, é embargado MG COMERCIO DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081768-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35714
EDCL.No: 2081768-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 1a VARA
EMBTE.: JOSÉ ROBERTO DALBON
EMBDO.: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões e
contradição inocorrentes Reconhecido que todas as matérias
trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao
julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art.
1022, do NCPC
Embargante que pretende, em verdade,
rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual
inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos
inerentes Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
do
agravante,
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls. 56/68,
que, por v.u., negou provimento ao recurso.
Sustenta o embargante a existência de omissão e
contradição no acórdão, haja vista a comprovação documental
de que a verba penhorada tem natureza salarial, não sendo,
portanto, passível de penhora. Requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se os vícios apontados e declarando-se a
impenhorabilidade integral dos valores constritos (fls.
01/03).
É o relatório.
Na hipótese, não há omissões no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081768-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conforme se depreende do v. acórdão de fls.
56/68, as questões arguidas pelo embargante foram devidamente
enfrentadas, considerando que o objeto do agravo de
instrumento era a r. decisão interlocutória que, dentre
outras deliberações, manteve o bloqueio de valores de
titularidade do ora agravante.
Contrariamente às alegações do embargante, não
há como verificar-se, com base nos documentos acostados aos
autos, que a verba constrits teria natureza salarial.
Outrossim, os motivos invocados no decisum são
específicos do caso concreto, quais sejam: ausência de
comprovação de que a quantia de R$443,97, mantida junto ao
Banco Bradesco, bloqueada nos autos principais, diga respeito
a salário ou vencimento do ora embargante.
Igualmente, não há contradições no v. acórdão.
O decisum foi coerente ao expor que, para fins
de reconhecimento de impenhorabilidade da quantia em comento,
o agravante, ora embargante, não foi capaz de demonstrar a
alegada natureza salarial da mesma.
Com efeito, conforme constou do acórdão, no
holerite apresentado (fls. 41 do agravo) não consta indicação
da conta onde o salário do agravante é depositado e, ainda,
de que o extrato de fls. 42 do agravo encontra-se ilegível,
somente sendo possível identificar o símbolo da instituição
financeira, onde alegadamente seria depositada a verba
salarial do recorrente. Todavia, sequer é possível indicar o
nome
do
correntista
em
referido
documento,
conforme
reconhecido pelo próprio embargante (fls. 02).

Verifica-se,
em
verdade,
que
o
embargante
pretende rediscutir o mérito do que foi decidido pela C.
Turma Julgadora, utilizando-se de argumentos já invocados,
mas afastados.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar
os
lindes
traçados
no
art.
1.022
do
NCPC
(obscuridade, contradição, omissão e erro material). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081768-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão ou contradição no v. aresto, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.